Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO DO BANCO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que " (...) a omissão reside no fato de Vossas Excelências não terem enfrentado o fato de que a cobrança indevida e a manutenção das obrigações acarretaram desordem na vida financeira da Embargante (...)”

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso dos autos, a turma entendeu de maneira divergente do argumentado, o que restou claro, coeso e demonstrado no acórdão proferido, conforme trecho a seguir: “No que se refere ao pedido indenização por danos morais, sem razão na autora. No caso, ela foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu, no entanto não suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, eis que se trata de empréstimo, cujos danos materiais serão integralmente ressarcidos. Tais circunstâncias não evidenciam situação que ultrapassam o mero aborrecimento motivo pelo qual não cabe reparação por dano moral.”

4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.